Tribunal: STF
Processo: ARE 1416506
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça, em julgamento assim ementado (doc. 38):



    “HABEAS CORPUS. NULIDADE. OPERAÇÃO DRENAGEM. CRIME CONTRA O PROCESSO LICITATÓRIO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUE OS FUNDAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO DERAM SUPORTE À DECISÃO. PRECEDENTE. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O writ foi impetrado contra decisão monocrática de Desembargador relator, na Corte local, da medida cautelar que deferiu o pedido de interceptação telefônica em fase do paciente. Em tais casos, esta Corte, seguindo por analogia a inteligência do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, entende não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    2. A interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, a qual não excederá quinze dias, renovável por igual período, apontando a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, que poderá ser determinada de ofício ou por representação da autoridade policial ou do Parquet, devendo, nesses casos, o pedido demonstrar a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados (arts. 1º a 5º da Lei n. 9.296/1996). 



    3. Ademais, o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021). E mais, admite-se o uso da motivação per relationem para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas (AgRg no RHC n. 136.245/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). Precedentes. 



    4. No caso, as decisões hostilizadas da Corte estadual que deferiram interceptação telefônica e respectiva prorrogação não previram, expressamente, que os fundamentos da representação deram suporte à decisão – o que constituiria meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação reportada como razão de decidir – carecendo, assim, de fundamento idôneo para deferir a medida cautelar. 



    5. Outrossim, a referência à representação do Parquet local somente supre a ausência de fundamentação em relação à participação dos investigados nas infrações penais, carecendo, pois, de fundamentação, quanto aos indícios razoáveis de autoria (art. 2º, I, primeira parte, da Lei n. 9.296/1996), à impossibilidade de realização de provas por outros meios disponíveis (art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996) e à demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal (art. 4º da Lei n. 9.296/1996) – (EDcl no HC n. 421.914/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/10/2019). 



    6. Ordem concedida para declarar nulas as decisões que determinaram a interceptação telefônica e a prorrogação – decisões de fls. 300/301 (fls. 168/168-v do Autos originários) e 602/603 (fls. 327/327-v do Autos originários) – deferidas em desfavor do paciente no Procedimento Investigatório do Ministério Público n. 70070747308 (CNJ n. 0284924- 91.2016.8.21.7000), do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 51).



    No apelo extremo (doc. 61), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, Ministério Público Federal, defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 105, I, “c”, da CF/88.



    Alega, em suma:



    a) “Em 24-05-2017, o Desembargador do TJRS, relator do Processo nº 0284924-91.2016.8.21.7000/RS deferiu pedido de interceptação telefônica e suas prorrogações; neste momento, o processo tramitava perante o TJRS em face do foro privilegiado do deputado”;



    b) “Em 09-05-2018, o Tribunal Pleno do TJRS, em face do perdimento do foro privilegiado de um dos réus, Deputado Gerson Borja, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo de Direito de primeiro grau” (Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Leopoldo/RS);



    c) “Este HC nº 654.131/RS foi impetrado em 23-03-2021. O impetrante alegou a ausência de fundamentação da decisão do Relator do TJRS que deferiu a interceptação telefônica e suas prorrogações; ao final, requereu a declaração de nulidade da decisão que determinou a interceptação telefônica e suas prorrogações.”;



    d) “Em 16-11-2021, a 6ª Turma do STJ concedeu a ordem no HC n. 654.131/RS (fls. 2043-51).”; 



    e) “Assim, na época da impetração, a autoridade impetrada não mais poderia ser o Desembargador Relator do Órgão do TJRS, mas sim o Juízo de Direito de primeiro grau”, de forma que “sequer caberia o conhecimento do habeas corpus, para concessão da ordem”, pois “o conhecimento da questão pressupõe que o Juiz ou Tribunal possua competência para tanto.”. Logo, “Não seria jurídico, nem lógico, admitir que o Juízo ou Tribunal absolutamente incompetente possa expedir ordem de HC. Dessa forma, o STJ não possui competência originária para processar e julgar este habeas corpus.” 



    Assim, “requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido da 6ª Turma que concedeu a ordem neste HC n. 654.131/RS.” 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo em razão da incidência da Súmula 284 do STF (doc. 69).



    No Agravo, a parte recorrente refuta o aludido óbice (doc. 74).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o STJ, em sede de julgamento dos Embargos de Declaração, assim consignou (doc. 51):



    “Os segundos embargos (Petição n. 1.093.107/2021) alegam omissão quanto à autoridade coatora, dizendo que o writ fora impetrado contra decisão de primeiro de grau, uma vez que, ante a superveniência da perda do foro por prerrogativa de função, os atos coatores, proferidos pelo Tribunal estadual, foram declinados para o primeiro grau de jurisdição. 



    Também sem razão o recurso, uma vez que os atos decisórios objetos da impetração foram decisões proferidas pelo Tribunal local, em ação penal originária da Corte estadual, o que atrai a competência desta Corte Superior, não existindo omissão a ser sanada.”



    Na hipótese, observa-se que, apesar de o writ ter sido impetrado em momento posterior à remessa dos autos para a primeira instância, em razão da perda do foro privilegiado de um dos réus, o Habeas Corpus tinha por objeto “a decisão monocrática de Desembargador, relator na Corte local do Procedimento Investigatório do Ministério Público n. 70070747308 (CNJ n. 0284924-91.2016.8.21.7000), que deferiu o pedido de quebra de interceptação telefônica.” (doc. 38, fl. 6). Efetivamente, “Por força da alinea "c" do mesmo inciso do art. 105, compete, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar o "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alinea "a", inclusive, portanto, quando coator um desembargador.” (HC 71248, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 25/11/1994).



    Nessa ordem, consoante bem pontuado pelo Tribunal da Cidadania, o Recurso Extraordinário não se insurgiu contra o específico e decisivo argumento central do acórdão recorrido, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente